Tribunal: TJBA
Processo: 8074687-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074687-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1º Vara de Garantias da Comarca de Salvador Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida, possibilidade de aplicação de cautelares diversas e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando a conversão do flagrante em preventiva e, posteriormente, o recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a posterior decisão de manutenção da custódia apresentam fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se há excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (iii) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva encontram-se fundamentadas em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta do delito e no modus operandi, consistente em roubo praticado por cinco agentes, em superioridade numérica, em via pública e no período noturno, mediante grave ameaça, com duas vítimas, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública. 4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão amparados nos depoimentos dos guardas municipais, no auto de exibição e apreensão e nas declarações firmes das vítimas que reconheceram o paciente como um dos autores do crime. 5. A alegação de excesso de prazo não procede, pois, embora a denúncia tenha sido ofertada após o prazo legal, houve tramitação entre o Juízo de Garantias e a Vara Criminal, além de período de recesso forense, inexistindo desídia estatal, tendo a denúncia sido recebida, o réu citado e designada audiência de instrução. 6. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi, com atuação em concurso de agentes e grave ameaça, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. O oferecimento da denúncia fora do prazo legal, quando justificado por circunstâncias do trâmite processual e sem demonstração de desídia estatal, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 302, 310, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 854145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023. STJ, AgRg no RHC nº 164349/GO, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 20.06.2022. STJ, AgRg no HC nº 832805/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074687-20.2025.8.05.0000, da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente Samuel Fabricio Lima da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.